Tribunal: TJDFT
Processo: 0727674-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TÍTULO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. DATA DE EMISSÃO PREENCHIDA ANTES DA COBRANÇA. SÚMULA 387 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução de título extrajudicial sob o fundamento de que a nota promissória apresentada foi adulterada para a inclusão da data de emissão.

2. Em suas razões recursais, a recorrente requer a cassação da sentença. Sustenta ter ingressado com ação anterior objetivando o recebimento do valor constante de nota promissória emitida em seu favor (processo de n. 0723802-05.2023.8.07.0003). Contudo, diante da ausência de data de emissão desistiu da ação. Aduz que, imbuída de boa-fé, completou a lacuna que faltava apondo a data de emissão na nota promissória e, em seguida, apresentou-a para cobrança.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular.

4. No caso em análise, o juiz sentenciante extinguiu a demanda executiva sob o fundamento de que a nota promissória apresentada foi adulterada pela parte exequente para a inclusão da data de emissão.

5. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o entendimento de que a data de emissão da nota promissória é requisito essencial de sua formação, na forma do art. 75, item 6, da Lei Uniforme de Genebra, não podendo supri-la a data do vencimento (Súmula no 19).

6. A Súmula no 387 do Supremo Tribunal Federal permite que a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, seja completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto.

7. No caso, verifica-se que a nota promissória restou preenchida pela Recorrente antes do ajuizamento da demanda executiva. O preenchimento da data de emissão da nota promissória, até a data do ajuizamento da execução, não apresenta irregularidade a afastar a exequibilidade do título.

8. Configurado "error in procedendo", deve-se reconhecer a nulidade da sentença.

9. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o processamento da demanda executiva.

10. Sem custas e sem honorários ante ausência de Recorrente vencido.